Tribunal: TJBA
Processo: 8003642-19.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003642-19.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: PRISCILA VALENTE DANTAS Advogado(s):ELTON EUCLIDES FERNANDES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL DE 35,90%. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA COM ÍNDICE DA ANS. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AOS INTERESSES DA SEGURADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato, para determinar a emissão dos boletos de pagamento da mensalidade com a aplicação do reajuste anual de 6,06% (índice ANS), em detrimento do percentual de 35,90% aplicado pela operadora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que limitou o reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão ao índice estabelecido pela ANS para planos individuais, diante da alegada abusividade do percentual aplicado pela operadora. III. Razões de decidir 3. O reajuste aplicado, no percentual de 35,90%, mostra-se quase seis vezes superior ao índice de 6,06% autorizado pela ANS para planos individuais no mesmo período, circunstância que evidencia plausibilidade da alegação de desproporcionalidade e quebra do equilíbrio contratual. 4. Embora planos de saúde coletivos não se sujeitem diretamente à regulação da ANS quanto aos índices de reajuste, a presunção de legalidade dos reajustes anuais não possui natureza absoluta, podendo ser afastada quando presentes indícios concretos de desproporcionalidade, como ocorre no caso. 5. A jurisprudência admite a aplicação provisória dos índices fixados pela ANS para planos individuais em contratos coletivos quando evidenciada possível abusividade do reajuste, como forma de preservar o equilíbrio da relação contratual até o julgamento definitivo da demanda. 6. O risco de dano grave ou de difícil reparação se mostra mais evidente para a Agravada, idosa, que poderia ter o acesso aos serviços essenciais de saúde comprometido em razão do elevado aumento. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano à beneficiária, é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar o reajuste ao percentual fixado pela ANS para contratos individuais, até o julgamento definitivo da demanda." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025746-78.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 14/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8003642-19.2026.8.05.0000, sendo Agravante Sul América Companhia de Seguro Saúde, e Agravada Priscila Valente Dantas, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do agravo e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator